Tribunal: TJPA
Processo: 0024237-39.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3692 - Contravenções Penais
Data de julgamento: 2021-02-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 65 DA LCP. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INOCORRÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO RECONHECIDA. CONTRAVENÇÃO CONFIGURADA. RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO O ANIMUS DO APELANTE DE PERTURBAR A TRANQUILIDADE DA VÍTIMA DE FORMA INTENCIONAL E POR MOTIVO REPROVÁVEL ? NÃO ACEITAÇÃO DA SEPARAÇÃO DO CASAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA OU INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA PRATICADA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 02 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ?F?, DO CPB. PROVA CONCRETA DE QUE O CRIME FOI COMETIDO CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO, ENVOLVENDO RELAÇÕES DE AFETO ENTRE A VÍTIMA E O RÉU. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA). IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO SENTENCIANTE QUE JÁ SUBSTITUI A PENA PRIVATIVA POR LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA, NOS TERMOS DO ART. 44, §2º, DO CPB. OPÇÃO ESCOLHIDA PELO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Comprovada a autoria e materialidade dos fatos narrados na denúncia, a manutenção da condenação do apelante é medida que se impõe, não havendo razão para acolhimento do pleito absolutório. Em crimes de violência doméstica, pela usual ausência de outras testemunhas, a palavra da vítima assume essencial relevância, e, se verossímil e em consonância com outros elementos de convicção, mostra-se idônea para arrimar o édito condenatório.2. É cediço que a contravenção penal de perturbação da tranquilidade se consuma no instante em que a vítima passa a se sentir incomodada, atormentada pela postura adotada intencionalmente pelo agente, conforme se observa no presente caso.3. Diante, pois, da prova oral colhida durante a instrução processual, verifica-se, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, que restou devidamente comprovado o animus do apelante de perturbar a tranquilidade da vítima de forma intencional e por motivo reprovável ? não aceitação da separação ?, sendo, portanto, incontestes tais elementos, que configuram, inclusive, o dolo específico do tipo previsto no art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688/41, necessários à caracterização da contravenção penal em questão. Note-se que os relatos colacionados aos autos demonstram de forma cristalina a vontade consciente e dirigida do recorrente, no sentido de molestar a tranquilidade da vítima.4. Em relação ao pedido de aplicação do princípio da bagatela ou insignificância, sabe-se que tal princípio exige a inexpressividade ou nocividade social mínima da conduta do agente, o que não se coaduna com as condutas de que trata o caso em questão, cujas normas preveem punições mais severas. Verifica-se que, não há como ser acolhido o pleito de aplicação do princípio da bagatela ao caso em comento, na medida em que, conforme entendimento jurisprudencial pátrio, não cabe a aplicação do referido princípio aos feitos ocorridos no âmbito da violência doméstica, pois o bem jurídico tutelado é preceito caracterizador da dignidade da pessoa humana.5. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 65 da LCP (perturbação da tranquilidade), tendo o juízo fixado a pena-base em 45 (quarenta e cinco) dias de prisão simples, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 15 (quinze) dias a 02 (dois) meses, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu in casu, uma vez que ele obteve 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.6. In casu, não pairam dúvidas de que o recorrente praticou a contravenção penal de perturbação da tranquilidade contra a ofendida, conforme restou claramente comprovado durante a instrução criminal, com a colheita de provas, não havendo que se falar em ausência de dolo, pois o sentenciado agiu de maneira livre, consciente e voluntária ao perturbar a tranquilidade da mesma. Além disso, nota-se que as provas carreadas aos autos demonstram de forma clara que a contravenção ocorreu no âmbito das relações domésticas de afeto, sendo a vítima e o réu um ex-casal que possui um filho de 09 (nove) anos proveniente desse relacionamento, agindo, portanto, corretamente o magistrado ao reconhecer a referida agravante (art. 61, inciso II, alínea ?f?, do CPB), não havendo que se falar em ausência de fundamentação.7. A pena privativa de liberdade já foi substituída pela limitação de final de semana, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, aos sábados e domingos, por 05 (cinco) horas diárias, a ser cumprida em estabelecimento adequado, designado pelo Juízo da Execução, conforme dispõe o art. 44, §2º, do CPB: ?Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos?. Sendo assim, o juízo aplicou de forma correta o disposto no mencionado artigo, vez que tinha a opção de aplicar a multa ou a pena restritiva de direito, no caso foi aplicada a limitação de fim de semana. Além do que, nada impede que o acusado, caso esteja insatisfeito com a pena restritiva de direito de limitação aos finais de semana, cumpra a pena privativa de liberdade de 45 (quarenta e cinco) dias de prisão simples, não havendo nenhum ponto a ser modificado na referida sentença8. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0024237-39.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (2ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
APELANTE:
LUCAS TAVARES MIRANDA
ADVOGADO: ALDEMIR FURTADO FRANÇA JÚNIOR (OAB/PA Nº 22.765)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA SANDRO GARCIA DE CASTRO)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 65 DA LCP. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INOCORRÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO RECONHECIDA. CONTRAVENÇÃO CONFIGURADA. RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO O
ANIMUS
DO APELANTE DE PERTURBAR A TRANQUILIDADE DA VÍTIMA DE FORMA INTENCIONAL E POR MOTIVO REPROVÁVEL - NÃO ACEITAÇÃO DA SEPARAÇÃO DO CASAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA OU INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA PRATICADA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 02 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ¿F¿, DO CPB. PROVA CONCRETA DE QUE O CRIME FOI COMETIDO CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO, ENVOLVENDO RELAÇÕES DE AFETO ENTRE A VÍTIMA E O RÉU. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA). IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO SENTENCIANTE QUE JÁ SUBSTITUI A PENA PRIVATIVA POR LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA, NOS TERMOS DO ART. 44, §2º, DO CPB. OPÇÃO ESCOLHIDA PELO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Comprovada a autoria e materialidade dos fatos narrados na denúncia, a manutenção da condenação do apelante é medida que se impõe, não havendo razão para acolhimento do pleito absolutório. Em crimes de violência doméstica, pela usual ausência de outras testemunhas, a palavra da vítima assume essencial relevância, e, se verossímil e em consonância com outros elementos de convicção, mostra-se idônea para arrimar o édito condenatório.
2. É cediço que a contravenção penal de perturbação da tranquilidade se consuma no instante em que a vítima passa a se sentir incomodada, atormentada pela postura adotada intencionalmente pelo agente, conforme se observa no presente caso.
3. Diante, pois, da prova oral colhida durante a instrução processual, verifica-se, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, que restou devidamente comprovado o
animus
do apelante de perturbar a tranquilidade da vítima de forma intencional e por motivo reprovável - não aceitação da separação -, sendo, portanto, incontestes tais elementos, que configuram, inclusive, o dolo específico do tipo previsto no art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688/41, necessários à caracterização da contravenção penal em questão. Note-se que os relatos colacionados aos autos demonstram de forma cristalina a vontade consciente e dirigida do recorrente, no sentido de molestar a tranquilidade da vítima.
4. Em relação ao pedido de aplicação do princípio da bagatela ou insignificância, sabe-se que tal princípio exige a inexpressividade ou nocividade social mínima da conduta do agente, o que não se coaduna com as condutas de que trata o caso em questão, cujas normas preveem punições mais severas. Verifica-se que, não há como ser acolhido o pleito de aplicação do princípio da bagatela ao caso em comento, na medida em que, conforme entendimento jurisprudencial pátrio, não cabe a aplicação do referido princípio aos feitos ocorridos no âmbito da violência doméstica, pois o bem jurídico tutelado é preceito caracterizador da dignidade da pessoa humana.
5. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 65 da LCP (perturbação da tranquilidade), tendo o juízo fixado a pena-base em 45 (quarenta e cinco) dias de prisão simples, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 15 (quinze) dias a 02 (dois) meses, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.
6.
In casu
, não pairam dúvidas de que o recorrente praticou a contravenção penal de perturbação da tranquilidade contra a ofendida, conforme restou claramente comprovado durante a instrução criminal, com a colheita de provas, não havendo que se falar em ausência de dolo, pois o sentenciado agiu de maneira livre, consciente e voluntária ao perturbar a tranquilidade da mesma. Além disso, nota-se que as provas carreadas aos autos demonstram de forma clara que a contravenção ocorreu no âmbito das relações domésticas de afeto, sendo a vítima e o réu um ex-casal que possui um filho de 09 (nove) anos proveniente desse relacionamento, agindo, portanto, corretamente o magistrado ao reconhecer a referida agravante (art. 61, inciso II, alínea ¿f¿, do CPB), não havendo que se falar em ausência de fundamentação.
7. A pena privativa de liberdade já foi substituída pela limitação de final de semana, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, aos sábados e domingos, por 05 (cinco) horas diárias, a ser cumprida em estabelecimento adequado, designado pelo Juízo da Execução, conforme dispõe o art. 44, §2º, do CPB:
¿Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos¿
. Sendo assim, o juízo aplicou de forma correta o disposto no mencionado artigo, vez que tinha a opção de aplicar a multa ou a pena restritiva de direito, no caso foi aplicada a limitação de fim de semana. Além do que, nada impede que o acusado, caso esteja insatisfeito com a pena restritiva de direito de limitação aos finais de semana, cumpra a pena privativa de liberdade de 45 (quarenta e cinco) dias de prisão simples, não havendo nenhum ponto a ser modificado na referida sentença
8. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 20 de julho de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Lucas Tavares Miranda
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
13/07/2018
, às fls. 34/35-v, pelo MM. Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA,
Dr. Maurício Ponte Ferreira de Souza
, que o
condenou
a uma pena de
45 (quarenta e cinco) dias de prisão simples
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, como incurso na sanção punitiva do art. 65 da Lei de Contravenções Penais (
perturbação da tranquilidade
) c/c o art. 61, inciso II, alínea ¿f¿, do CPB (
violência doméstica
).

Vale ressaltar que, o juiz sentenciante
substituiu a pena privativa de liberdade pela limitação de fim de semana
, pelo
prazo de 45 (quarenta e cinco) dias
, aos sábados e domingos, por
05 (cinco) horas diárias
, a ser cumprida em estabelecimento adequado, designado pelo Juízo de Execução.

Narra a
peça acusatória
(fls. 02/03-v) que a vítima
Roseli da Silva Marques
está tendo a sua
tranquilidade perturbada
por seu
ex-marido Lucas Tavares Miranda
, com quem conviveu maritalmente por 10 (dez) anos. A vítima compareceu à
DEAM
em
05/09/2016
para relatar que se separou do acusado em virtude deste passar a apresentar um
comportamento muito agressivo
, sendo que
ele não aceita o término do relacionamento e fica lhe perseguindo e ligando de forma insistente, inclusive, de madrugada, para xingá-la
. A ofendida relatou que tem
testemunha do fato
, a senhora
Shirley Nogueira Correa
. Na delegacia da Mulher,
o denunciado confessou o delito de perturbação da tranquilidade
.

Em
razões

recursais
(fls. 39/52), a defesa do apelante requer a
absolvição
do réu, ante a latente
atipicidade formal e material da conduta
, vez que o simples fato de o apelante ligar para vítima por si só não configura qualquer ilícito penalmente relevante para o Direito. Alega que
não existem provas robustas e contundentes
, que demonstrem cabalmente o
animus
do apelante em perturbar a tranquilidade da suposta vítima, assim, a sentença condenatória foi prolatada com base em
provas insuficientes
para atribuir a autoria delitiva ao apelante (
negativa de autoria
), o que impõe a sua
absolvição
.

Para a defesa, não se vislumbra uma
atitude típica criminosa
que pudesse ensejar uma condenação criminal, sendo possível a
aplicação do

princípio da insignificância em caso de violência doméstica.

Pugna, subsidiariamente, pela redução da pena-base ao seu mínimo legal de 15 (quinze) dias de prisão simples, eis que ausentes motivações idôneas para sua exasperação, com o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ¿f¿, do CPB, já que os elementos constitutivos do tipo não dão conta de que a contravenção foi cometida no âmbito doméstico pelo simples fato de o apelante ser o ex-companheiro da vítima, mantendo a pena no patamar mínimo de 15 (quinze) dias, com a substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(fls. 60/65), o Órgão Ministerial de 1º Grau refuta todos os argumentos apresentados pelo recorrente, diante da carência de fundamentos legais e processuais, e requer que seja
negado provimento ao apelo
, a fim de que seja mantida a decisão condenatória proferida pelo douto juízo
a quo
, a qual reconheceu que, o apelante cometeu o
crime de perturbação de tranquilidade
, devendo ser
confirmada a pena definitiva de 45 (quarenta e cinco) dias de prisão simples
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo (parecer de fls. 71/74).

É o relatório. Sem revisão.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.
MÉRITO
:

1. Do pleito absolutório. Negativa de autoria. Insuficiência de provas a embasar a condenação. Aplicação do princípio da insignificância. Conduta atípica. Ausência de dolo específico.

Pugna o apelante por sua
absolvição
, argumentando que
as provas constantes dos autos são dúbias e frágeis
, razão pela qual não sustentam o decreto condenatório.

Ora, inicialmente, vale a pena transcrever o
art. 65 da Lei de Contravenção Penal
(Decreto-Lei nº 3.688, de 03/10/1941):
Art. 65.
Molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável:
Pena - prisão simples, de quinze dias a dois meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

Atento ao acervo probatório carreado ao feito, tenho que, razão não assiste ao apelante, visto que a
materialidade e a autoria
da contravenção narrada na peça acusatória restaram devidamente comprovadas no presente feito pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(fls. 04/04-v dos autos em apenso), bem como pela
palavra da vítima e das testemunhas ouvidas no decorrer da instrução criminal
, que a seguir transcrevo:

Ao ser ouvida na
fase inquisitiva
(depoimento de fls. 05 dos autos em apenso), a vítima
Roseli da Silva Marques
relatou a conduta praticada pelo apelante, de forma segura e coerente, declarando,
in litteris
, que:
¿Que conviveu em regime de união estável durante aproximadamente 10 anos com o Sr. LUCAS TAVARES MIRANDA (...), possuindo um filho de 09 anos desta convivência; Que estão separados em virtude da declarante não suportar o comportamento agressivo contra a declarante e o filho do casal por parte do ex-companheiro; Que a declarante bloqueou o número do celular do mesmo para evitar contatos; Que no dia 04/09/2016, por volta das 22:30 horas, o Sr. LUCAS ligou para o celular da filha de 09 anos de idade, ofendeu moralmente a mesma com palavras de baixo calão e ameaçou de agredi-la fisicamente; Que a declarante gravou a conversa e apresentou o conteúdo da fala do ex-companheiro gravada em CD e impressos de rede social contendo perseguições por parte de seu ex-companheiro; Que a declarante bloqueou o ex-companheiro porque o mesmo permanece fazendo ligações para o seu celular a qualquer hora inclusive durante a madrugada, inclusive para injuriá-la com palavras de baixo calão: vadia, puta, vagabunda; Que a declarante não possui testemunhas da ameaça em virtude de ocorrerem através de telefonemas onde só o filho menor do casal presenciou. (...)¿.

Cumpre destacar o
depoimento judicial prestado pela vítima
(mídia de fls. 23), a qual afirmou, de maneira convicta, que
o apelante costumava lhe perturbar, esclarecendo que ele não se conformava com o fim do relacionamento, assim, passou a persegui-la, pois as mensagens enviadas via WhatsApp não tinham caráter de prestação assistencial de cuidados com o filho do ex-casal, mas possuíam natureza controladora, agressiva e ofensiva. Disse que o apelante perguntava se a vítima estava namorando, paquerando ou ficando com alguém e ainda queria explicações sobre informações pessoais do perfil do WhatsApp da vítima.

Como sabido, em situações dessa natureza, ocorridas no âmbito doméstico e familiar, que, normalmente, ocorrem sem a presença de testemunhas,
a palavra da vítima, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos, como é o presente caso, possui relevante valia para provar a prática e as circunstâncias do feito
, sendo, inclusive, idônea para embasar um decreto condenatório.

Sobre a matéria:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE E AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA APENAS QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. RECURSO MINISTERIAL. DENÚNCIA QUE NARRA, EM TESE, DELITOS DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE E AMEAÇA PRATICADOS DE FORMA AUTÔNOMA. INICIAL ACUSATÓRIA EM TERMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Denúncia que narra, em tese, a prática de dois delitos.
Quanto à contravenção penal de perturbação da tranquilidade imputada ao recorrido, estão presentes os indícios de autoria e materialidade que justificam o recebimento da ação penal, devendo-se ressaltar que a certeza da materialidade e da autoria ou eventual absorção da conduta pelos demais crimes, somente é exigida no julgamento do mérito da causa
.
2. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, deve-se conferir relevância à palavra da vítima, pois os delitos normalmente são cometidos sem testemunhas.
3. Recurso ministerial conhecido e provido para reformar a decisão impugnada e receber a denúncia também quanto à contravenção penal de perturbação da tranquilidade. (RSE 20140510115507 DF 0011401-24.2014.8.07.0005, 2ª Turma Criminal, Publicado no DJE: 16/03/2015, Pág.: 330,
Julgamento:
5 de março de 2015,
Relator
ROBERVAL CASEMIRO BELINATI).

Como se pode perceber, há perfeita consonância entre os termos da denúncia, as afirmações da vítima e das testemunhas,
tendo a instrução processual sido hábil em desvendar o acusado como o autor da contravenção penal de perturbação da tranquilidade
.

Nesse contexto, cumpre destacar, também, o depoimento prestado pela testemunha
Shirley Christianny Nogueira Correa
, colega de trabalho da vítima, a qual, relatou (mídia de fls. 23):
¿Que viu quando ele ia na porta do salão em que ambas trabalhavam; Que ficava anexo à casa dela e ela ouviu a discussão; Que não tinha medidas protetivas, mas depois ela pediu; Que ele ligava para ela, chegando a ver que ele ligou 17 vezes para ela; Que leu as mensagens que ela printou; Que ele perguntava se ela tinha namorado; Que ele queria controlar a vida dela, ofendendo-a, referindo-se a ela (vítima) de forma pejorativa¿
.

Diante, pois, da
prova oral colhida durante a instrução processual
, verifica-se, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, que
restou devidamente comprovado o
animus
do apelante de perturbar a tranquilidade da vítima de forma intencional e por motivo reprovável
- não aceitação da separação -, sendo, portanto, incontestes tais elementos, que configuram, inclusive,
o dolo específico do tipo previsto no art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688/41
, necessários à caracterização da contravenção penal em questão, conforme se extrai das
conversas de WhatsApp printadas pela vítima
às fls. 19/27 do IPL em apenso.

Note-se que os relatos colacionados aos autos demonstram de forma cristalina a vontade consciente e dirigida do recorrente, no sentido de molestar a tranquilidade da vítima.

Nesse sentido:
APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ART.
65
DA
LCP
.
ÂMBITO DOMÉSTICO
. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO NA CONDUTA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA HARMÔNICAS TANTO NA FASE INQUISITORIAL QUANTO EM JUÍZO. SENTENÇA MANTIDA
.
1. O TIPO PENAL INSERTO NO ARTIGO
65
DA
LCP
(PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE) TEM POR OBJETIVIDADE JURÍDICA TUTELAR OS BONS COSTUMES E A TRANQUILIDADE PESSOAL E EXIGE A PRESENÇA DO DOLO CONSISTENTE EM ACINTE OU MOTIVO REPROVÁVEL. 2. A PROVA COLIGIDA COMPROVA A INEQUÍVOCA INTENÇÃO DO APELANTE DE ABALAR A SERENIDADE E A PAZ DE SUA EX-COMPANHEIRA, DE QUEM ESTAVA DIVORCIADO, ENVIANDO-LHE MENSAGENS E TELEFONEMAS INOPORTUNOS, NO INTUITO DE REATAR O RELACIONAMENTO.
PORTANTO, CORRETA A CONDENAÇÃO. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(
APR 20120111166444 DF 0023086-63.2012.8.07.0016,

2ª Turma Criminal, Publicado no DJE: 04/04/2014, Pág.: 226,
Relator:
CESAR LABOISSIERE LOYOLA).

Assim, vejo que a autoria do respectivo crime restou induvidosa, não sendo possível atribuir crédito à postura defensiva do réu, conquanto a narrativa detalhada da vítima foi ratificada pelas testemunhas, as quais descreveram em ambas as fases do processo, as atitudes ameaçadoras e intimadoras do réu contra a vítima Roseli, comprovando, extreme de dúvida, a prática do crime tipificado no art. 65 da LCP, confrontando com as declarações do acusado, as quais padecem de credibilidade, uma vez que,
nenhuma prova foi oferecida para demonstrar faticamente sua tese defensiva e desmerecer a palavra da ofendida
.

Ora, é cediço que, a
contravenção penal de perturbação da tranquilidade se consuma no instante em que a vítima passa a se sentir incomodada, atormentada pela postura adotada intencionalmente pelo agente
, conforme se observa no presente caso. Logo, vê-se que restou devidamente configurada,
in casu
, a prática da infração tipificada no art. 65 da Lei de Contravenções Penais.

O texto é explícito e prevê todos os elementos do tipo, assim dispondo:
art. 65. Molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável: Pena - prisão simples, de quinze dias a dois meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis
.

Nesse sentido:
Ementa: AMEAÇA E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR. CONDENAÇÃO MANTIDA.
Em termos de prova convincente, a palavra da vítima, evidentemente, prepondera sobre a do réu. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa, sem desvios de personalidade, nunca irá acusar inocente da prática de um delito, quando isto não ocorreu. E quem é acusado, em geral, procura fugir da responsabilidade de seu ato. Portanto, tratando-se de pessoa idônea, não se poderá imaginar que ela vá mentir em Juízo. Na hipótese, a vítima foi firme em afirmar que o recorrente a ameaçou e perturbou a sua tranquilidade. Suas palavras encontraram apoio nas demais provas do processo.
DECISÃO: Apelo defensivo desprovido. Unânime. (Apelação Crime Nº 70070728282, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Julgado em 26/10/2016). (g/n).

Em relação ao
pedido de aplicação do princípio da bagatela ou insignificância
, sabe-se que
tal princípio exige a inexpressividade ou nocividade social mínima da conduta do agente
, o que não se coaduna com as condutas de que trata o caso em questão, cujas normas preveem punições mais severas.

Verifica-se que, não há como ser acolhido o pleito de aplicação do princípio da bagatela ao caso em comento, na medida em que, conforme entendimento jurisprudencial pátrio,
não cabe a aplicação do referido princípio aos feitos ocorridos no âmbito da violência doméstica, pois o bem jurídico tutelado é preceito caracterizador da dignidade da pessoa humana
.

Ao proferir voto no
HC nº 106212/MS
, a Ministra Carmem Lúcia também afirmou que
a violência perpetrada contra a mulher, no âmbito doméstico, atenta, inclusive, contra a dignidade da pessoa humana
,
verbis
:
[...] E essa violência de dentro de casa é muito pior, porque ela é silenciosa e ela não quebra - e talvez isso, neste
habeas corpus
, especificamente, se deixa apenas entrevê -, não é a carne de uma de nós, até porque, todas as vezes que uma de nós é atingida, todas as mulheres do mundo são. É a circunstância de que se quebra a psique de cada uma de nós. É a autoestima que vai abaixo, é esta mulher que não tem mais condições de cumprir o seu papel com a dignidade - estamos falando, na verdade, da dignidade humana. [...] (Plenário, julgado em 24/3/2011, DJe 13/6/2011).

Sobre o assunto a jurisprudência de nosso E. Tribunal de Justiça assim se posiciona:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE
. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE OFÍCIO DA PENA ALTERNATIVA PARA LIMITAÇÃO DE FINAIS DE SEMANA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo suporte fático e jurídico nas provas produzidas nos autos, calcadas na materialidade e palavra firme e segura da vítima, a apontar o recorrente como autor do delito narrado na peça acusatória, mantém-se o decreto condenatório. 2. Incabível a aplicação do princípio da insignificância, imprópria aos delitos praticados em situação de violência doméstica, em razão de tais crimes gerarem grande reprovabilidade social e moral, não havendo se falar, portanto, em conduta inofensiva ou penalmente irrelevante para aquele, ou, na desnecessidade da aplicação da pena para este.
3. Evidencia-se, conforme vem se manifestando reiteradamente o Colendo Supremo Tribunal Federal, que é facultado ao Tribunal
ad quem
, em observância ao efeito devolutivo da apelação, rever os critérios para manter ou reduzir a pena, com base no conteúdo probatório existente nos autos. 4. Nos termos do art. 46,
caput
, do Código Penal, a pena privativa de liberdade fixada no patamar inferior a 06 meses, não pode ser cumprida na modalidade prestação de serviços à comunidade, sendo necessária a substituição por limitação de finais de semana. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida, por unanimidade. (Acórdão nº 175469, AP nº 0000369-37.2013.8.14.0401, 2ª Turma de Direito Penal, Relator Des. Milton Augusto de Brito Nobre, julgado em 23/05/2017).

Assim, restando devidamente comprovada a autoria e a materialidade dos fatos narrados na denúncia,
a manutenção da condenação do apelante é medida que se impõe
, não havendo razão para acolhimento do pleito absolutório.

2. Da dosimetria. Da redução da pena-base ao mínimo legal, além do afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ¿f¿, do CPB.

Quanto à fixação da pena-base, o apelante requer a reforma da pena fixada, tendo em vista que o juízo sentenciante
a fixou acima do mínimo legal, sem qualquer fundamentação para tanto
.

Pelo que se vê, são irretocáveis as considerações feitas pelo juízo.

Cito trecho da sentença referente a este ponto (fls. 35):
¿Passo a dosar a pena em obediência às diretrizes do art. 59 do Código Penal: culpabilidade evidenciada em seu grau mínimo; antecedentes imaculados. Conduta social não aferida. Não há elementos aptos a identificar a sua personalidade. Consta que os motivos que o levaram à prática da contravenção foram por motivo banal. As circunstâncias do crime não lhe são favoráveis, chegando a ir ao local de trabalho da vítima; Quanto às consequências, inexiste nos autos comprovação de que a infração tenha gerado maiores gravidade. Por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Em face das circunstâncias acima, fixo a pena-base, pelo crime de perturbação da tranquilidade contra a vítima, em 30 (trinta) dias de prisão simples¿.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no
exercício discricionário de sua função jurisdicional
, estabelecer, conforme seja
necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime
, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
conduta social
, a
personalidade do agente
, os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
, bem como o
comportamento da vítima
- o que o fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade. Como se vê:
¿A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O
Código Penal
não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete precipuamente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.¿
(STF, RHC 116175/DF, Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, 18/06/2013).

Na verdade, quando procedeu à
individualização da pena
, o juízo
a quo
fez uma
avaliação concreta e personalizada das circunstâncias judiciais, incluindo os aspectos fáticos da ocorrência delituosa
, a justificar a estipulação da pena no patamar em que foi fixada na sentença, ou seja,
um pouco acima do mínimo legal
.

Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 65 da Lei de Contravenções Penais (
perturbação da tranquilidade
), tendo o juízo fixado a
pena-base em 30 (trinta) dias de prisão simples
, ou seja,
ainda próxima ao mínimo legal
, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre
15 (quinze) dias a 02 (dois) meses de prisão simples
, haja vista que, militam contra o recorrente
circunstâncias favoráveis e desfavoráveis
, as quais foram justificadas, de forma clara e precisa,
só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante
, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve
02 (duas) circunstâncias desfavoráveis
, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Resta configurada a
banalidade que ensejou a conduta delituosa
(
ciúmes por parte do réu
, após a vítima terminar o relacionamento conjugal com ele) e o fato de
o apelante perseguir a vítima no seu trabalho e na igreja
demonstra, de maneira cristalina, que as circunstâncias em que se deram os fatos extrapolam os elementos da contravenção penal em análise.

Portanto, em restando
circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, o que, por si só,
é suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo legal
, a teor do que estabelece a
Súmula nº 23 do TJPA:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal¿.

Logo, razoável e coerente a reprimenda inicial imposta. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso,
nenhum erro na aplicação do sistema trifásico
.

Na segunda fase da dosimetria, considerando a agravante do art. 61, inciso II, alínea ¿f¿, do CPB, haja vista que o crime em apreço foi cometido contra a mulher no âmbito doméstico, o juízo sentenciante elevou a pena-base em 15 (quinze) dias, o que tornou a pena definitiva em 45 (quarenta e cinco) dias de prisão simples, ante a
inexistência de atenuantes
a serem consideradas, bem como por
inexistirem causas de aumento e diminuição de pena
.

Ora, não pairam dúvidas de que o recorrente praticou a contravenção penal de perturbação da tranquilidade contra a ofendida, conforme restou claramente comprovado durante a instrução criminal, com a colheita de provas, não havendo que se falar em ausência de dolo, pois o sentenciado agiu de maneira livre, consciente e voluntária ao perturbar a tranquilidade da mesma. Além disso, nota-se que
as provas carreadas aos autos demonstram de forma clara que a contravenção ocorreu no âmbito das relações domésticas de afeto
, sendo a vítima e o réu um ex-casal que possui um filho de 09 (nove) anos proveniente desse relacionamento, agindo, portanto, corretamente o magistrado ao reconhecer a referida agravante, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

3. Da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito (prestação pecuniária).

A defesa requer que
a pena privativa de liberdade seja substituída por prestação pecuniária
, conforme o art. 43, inciso I c/c o art. 44, §2º, ambos do CPB, tendo em vista que o apelante é músico e precisa viajar aos finais de semana com a banda, bem como impede este de trabalhar como Uber e com centrais de ar-condicionado no fim de semana.

Ora, não merece condão o pleito defensivo, uma vez que, na sentença condenatória,
a pena privativa de liberdade já foi substituída pela limitação de final de semana
, pelo
prazo de 45 (quarenta e cinco) dias
, aos sábados e domingos, por
05 (cinco) horas diárias
, a ser cumprida em estabelecimento adequado, designado pelo Juízo da Execução, conforme dispõe o art. 44, §2º, do CPB:
¿
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por
multa ou por uma pena restritiva de direitos
; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos¿
.

Sendo assim, o juízo aplicou de forma correta o disposto no mencionado artigo, vez que tinha
a opção de aplicar a multa ou a pena restritiva de direito, no caso foi aplicada a limitação de fim de semana
. Além do que, nada impede que o acusado, caso esteja insatisfeito com a pena restritiva de direito de limitação aos finais de semana,
cumpra a pena privativa de liberdade de 45 (quarenta e cinco) dias de prisão simples
, não havendo nenhum ponto a ser modificado na referida sentença.

Após a análise de todas as teses levantadas pela defesa, dou por prequestionada as matérias discutidas no presente recurso.

Diante do exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 20 de julho de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora